Tribunal: TJBA
Processo: 8009181-56.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009181-56.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENAN CRUZ ROCHA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. EMBASA. COISA JULGADA PARCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELIMINADOR DE AR. REFATURAMENTO DE CONTAS. COBRANÇA EXCESSIVA. DANOS MORAIS.

COISA JULGADA PARCIAL. Havendo sobreposição de pedidos para o mesmo período de cobrança entre ações que envolvem as mesmas partes e causa de pedir substancialmente idêntica, configura-se a coisa julgada material. Preliminar rejeitada.

EQUIPAMENTO ELIMINADOR DE AR. A Lei Municipal nº 1.396/2006 de Vitória da Conquista estabelece a obrigatoriedade de instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro, mediante solicitação do consumidor. Legislação municipal com presunção de constitucionalidade. Precedente do STF.

REFATURAMENTO DE CONTAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Relação de consumo configurada. Consumo registrado nas faturas destoando significativamente do padrão histórico sem alteração nas condições de uso do imóvel. Conjunto probatório demonstrando: ausência de vazamentos internos, funcionamento irregular do hidrômetro e laudo técnico atestando "contabilização de possível entrada de ar". Concessionária que se limitou a apresentar laudos genéricos sobre regularidade dos hidrômetros, sem prova específica que afastasse os indícios de irregularidade. Desproporcionalidade entre consumo histórico e registrado nas faturas impugnadas. Ausência de comprovação pela concessionária da regularidade das medições. Refaturamento devido.

DANOS MORAIS. Cobrança indevida de valores exorbitantes configura dano moral in re ipsa. Violação ao princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo. Concessionária de serviço público essencial que tem o dever de prestar serviços adequados, respondendo objetivamente por eventuais falhas (arts. 14 e 22 do CDC). Indenização fixada em R$ 8.000,00.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8009181-56.2022.8.05.0274, em que figuram como Apelante RENAN CRUZ ROCHA E FRANCIELY PRATES DOS SANTOS ROCHA, e como Apelado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo, pelas seguintes razões.

Salvador, .